Tribunal: TJPA
Processo: 0023937-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023937-52.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCELO AMARAL OSORIO, JOAO RODRIGUES OSORIO, CREMILDA CELIA DO AMARAL OSORIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALTAIR MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face de condutor de veículo automotor, sob alegação de acidente causado por este ao trafegar na contramão.

Sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova da culpa do réu, condenando os autores em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Apelação interposta pelos autores sustentando culpa exclusiva do réu, má-fé pela retirada do veículo antes da perícia, histórico de infrações graves e prejuízos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação merece conhecimento, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera quando as razões de apelação, ainda que de forma sintética, impugnam especificamente o fundamento central da sentença, em conformidade com os arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
7. Nos termos do art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil subjetiva exige prova de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, cabendo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
8. O boletim de ocorrência e a perícia oficial foram inconclusivos quanto à autoria e à dinâmica do acidente, inexistindo laudo independente ou prova testemunhal que demonstre culpa do recorrido.
9. A opção das partes pelo julgamento antecipado da lide restringiu a instrução probatória, impedindo a complementação das provas necessárias.
10. Alegações de retirada do veículo antes da perícia e histórico de infrações graves não são, por si só, suficientes para estabelecer o nexo causal entre a conduta do réu e o acidente.
11. A jurisprudência é firme no sentido de que a culpa não se presume, sendo imprescindível a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil: “Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em indenização” (TJGO – Apelação Cível nº 5013952-91.2020.8.09.0079).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: A configuração da responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige prova robusta e inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo causal, não sendo possível presumir a culpa com base em alegações não corroboradas por elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código Civil, art. 186

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 1.010, II e III; 932, III; 85, § 11; 98, § 3º; 487, I

Jurisprudência relevante citada

TJGO – Apelação Cível nº 5013952-91.2020.8.09.0079

TJSP – Apelação Cível nº 1072995-27.2019.8.26.0002

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREMILDA CÉLIA DO AMARAL OSÓRIO, JOÃO RODRIGUES OSÓRIO e MARCELO AMARAL OSÓRIO em face de sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada em face de WALTAIR MOTA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE

O PEDIDO DOS AUTORES
, nos termos da fundamentação.

Condeno os demandantes em custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, em razão de os autores se encontrarem litigando sob o benefício da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das condenações acima estabelecidas até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que os sucumbentes possuem suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.”

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese a existência de culpa exclusiva do réu, que trafegava na contramão no momento do acidente, que o recorrido teria agido de má-fé ao retirar seu veículo do local antes da perícia, inviabilizando a apuração da dinâmica do acidente, que documentos constantes dos autos indicam histórico de infrações de trânsito graves do recorrido, evidenciando sua imprudência, que o acidente ocasionou perda total do veículo, instrumento de trabalho do primeiro apelante, gerando lucros cessantes e despesas com locação de outro automóvel, requerem a reforma da sentença, com a condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais, lucros cessantes, valores despendidos com locação e indenização por danos morais.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando ausência de impugnação específica, falta de prova de culpa e valores, e pede a manutenção da improcedência com condenação dos apelantes.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma envolve, em primeiro plano, a análise da preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade, suscitada pelo recorrido, e, no mérito, a verificação da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, positivado nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese, a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento central de que não restou comprovada a culpa do réu pelo evento danoso, ante a conclusão inconclusiva do boletim de ocorrência de acidente de trânsito e a ausência de outros elementos probatórios capazes de elucidar a dinâmica do sinistro.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a culpa do recorrido restaria evidenciada pelo fato de trafegar na contramão no momento do acidente, por histórico de infrações graves de trânsito e pela retirada do veículo antes da perícia, argumentando que tais condutas configurariam má-fé e imprudência.

Tais alegações, ainda que sucintamente, confrontam o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a pretensão, qual seja, a ausência de prova de culpa. Logo, há impugnação mínima específica, sendo afastada a preliminar.

II – Do mérito.

A responsabilidade civil subjetiva, prevista no art. 186 do Código Civil, demanda a presença concomitante de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa lato sensu. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

No caso, a narrativa dos apelantes é de que o recorrido, conduzindo caminhonete na contramão, teria colidido com o veículo do primeiro apelante, causando perda total e impedindo o exercício da atividade de taxista.

Entretanto, conforme consignado na sentença e se verifica do boletim de ocorrência, a perícia do DETRAN/PA foi inconclusiva quanto à dinâmica do acidente e à autoria. Não há nos autos laudo técnico independente, prova testemunhal ou qualquer outro elemento robusto que permita afirmar, com grau de certeza exigível, que o recorrido tenha agido com dolo ou culpa.

Importa ressaltar que, intimadas a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, ambas as partes declinaram dessa possibilidade, requerendo o julgamento antecipado da lide, o que restringiu a instrução processual às provas documentais já existentes. Tal circunstância contribuiu para a insuficiência do conjunto probatório, inviabilizando a formação de juízo seguro acerca da responsabilidade do recorrido.

O argumento de que o réu teria retirado o veículo do local, prejudicando a perícia, não encontra prova concreta nos autos, tratando-se de mera alegação desacompanhada de elementos de corroboração.

Quanto ao histórico de infrações de trânsito atribuídas ao recorrido, mesmo que comprovado, tal fato não constitui, por si só, elemento hábil a vincular tais condutas anteriores ao sinistro específico, não suprindo a exigência do nexo causal direto.

Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, a mera existência de dano e a presença de parte potencialmente responsável não dispensam a prova da relação causal e da conduta culposa. A ausência desses elementos inviabiliza a condenação.

A jurisprudência pátria é uniforme nesse sentido:

TJGO – Apelação Cível nº 5013952-91.2020.8.09.0079 –
Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Conjunto probatório insuficiente para comprovar os requisitos legais para condenação do requerido. Sentença de improcedência mantida. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em indenização. Culpa não pode ser presumida, incumbindo à parte autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

TJSP – Apelação Cível nº 1072995-27.2019.8.26.0002 –
Acidente de trânsito. Responsabilidade não comprovada. Ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas. Recurso improvido.

No presente caso, à míngua de prova segura da autoria culposa, não é possível inverter o ônus probatório nem presumir a responsabilidade, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao art. 373, I, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025